Tribunal: TJMT
Processo: 1044194-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1044194-88.2025.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL POTESTATIVA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 17.965,16, com correção pela taxa SELIC desde a citação, além de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência. O banco recorrente alega, em preliminar, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta a existência de quitação contratual, ausência de benefício financeiro ao apelado, impossibilidade de relativização contratual pelo Judiciário, além da inadequação do termo inicial dos juros de mora e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (
ii
) examinar eventual negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do profissional contratado após a rescisão unilateral do contrato, bem como a proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na suficiência dos documentos e na desnecessidade de dilação probatória, conforme
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza pela rejeição de embargos de declaração, quando a decisão impugnada é devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

6. Cláusulas contratuais que extinguem o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, quando interpretadas de forma literal, configuram cláusulas potestativas e abusivas, por violarem os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O arbitramento judicial de honorários não configura revisão contratual, mas aplicação de norma de ordem pública para suprir lacuna diante da rescisão unilateral sem justa causa.

8. A existência de termos de quitação até 31/12/2019 não abrange os serviços prestados até a data da rescisão contratual (19/11/2020), não elidindo o direito ao arbitramento proporcional.

9. O valor dos honorários arbitrados pode ser revisto judicialmente à luz dos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e efetiva atuação profissional, sendo cabível a redução para R$ 5.000,00.

10. Os juros moratórios, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e do art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos juntados são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é fundamentada, ainda que sucintamente.

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho prestado, independentemente de cláusula “ad
exitum
”.

4. Cláusula contratual que extingue o direito aos honorários por serviços não concluídos é abusiva se interpretada de modo a permitir o enriquecimento sem causa do contratante.

5. O termo inicial dos juros de mora, em ação de arbitramento de honorários, é a data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, 355, I, e 370; CC,
arts
. 121, 394, 405, 421, 421-A, 422, 476; CF/1988,
arts
. 5º, XIII, e 7º, caput; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021,
DJe
03.03.2021; TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1044194-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 17.965,16 (dezessete mil novecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), acrescido da Taxa SELIC a partir da citação. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (ID 343731894).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à ampla defesa.

Sustenta que a sentença possui vícios decisórios não sanados pelos embargos de declaração, configurando negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, afirma que os termos de quitação juntados aos autos demonstram o pagamento integral de todos os honorários devidos; e que o apelado renunciou aos honorários das etapas não concluídas.

Defende que o apelado não formulou pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, de modo que o juízo não poderia relativizar o contrato de ofício.

Alega que o contrato é válido e contém regras expressas sobre remuneração, inclusive acerca das hipóteses de rescisão e pagamento.

Assevera que não houve benefício financeiro obtido nas ações enquanto o apelado as patrocinava.

Menciona que os juros devem ser contados da sentença, não da citação.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado (ID 343731895).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 343731898).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR
–
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução para oitiva do representante legal do apelado.

A preliminar não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, que autorizam o magistrado a julgar o feito quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo o juiz o destinatário das provas e tendo liberdade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação do direito ao caso concreto, tratando-se de matéria eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória.

A prestação de serviços advocatícios pelo apelado é fato incontroverso, assim como a rescisão unilateral do contrato pelo apelante em 19/11/2020. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Logo, o depoimento pessoal pretendido pelo apelante, para “esclarecer a relação havida entre as partes” e demonstrar que o apelado “tinha plenas condições de entender o pactuado”, não se mostra pertinente nem necessário, pois tais fatos não são controvertidos. O apelado nunca alegou incapacidade de compreensão ou vício de consentimento.

Como bem consignou o magistrado a quo, “não há qualquer controvérsia quanto a este ponto”, referindo-se à relação contratual mantida por mais de 30 anos entre as partes.

No caso dos autos, inexiste controvérsia fática que justifique a produção de prova oral. O que se discute é a interpretação jurídica do contrato e suas consequências.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O banco alega que os embargos de declaração não foram adequadamente julgados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo apreciou os embargos de declaração, rejeitando-os por entender que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e que o embargante pretendia rediscutir o mérito.

O fato de a decisão não ter acolhido os embargos não configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo, porque o magistrado fundamentou sua decisão, ainda que de forma sucinta.

Ademais, todas as questões suscitadas nos embargos foram efetivamente enfrentadas na sentença, ainda que de forma implícita ao acolher a pretensão autoral.

Logo, não houve negativa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021)
.

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
.

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os
arts
. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2º, Lei nº 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (
arts
. 5º, XIII, e 7º, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 17.965,16
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante requer que os juros sejam contados da sentença, e não da citação.

Sem razão, contudo.

Trata-se de responsabilidade contratual, aplicando-se o art. 405 do Código Civil:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A citação válida constitui o devedor em mora (art. 240, CPC c/c art. 394, CC), sendo este o marco inicial correto para a incidência dos juros moratórios.

Logo, os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1ª VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026